Tribunal: TJMT
Processo: 0501833-88.2015.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA FUNDADA EM CERTIDÃO EMITIDA PELO E. TRIBUNAL DE MATO GROSSO. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URV. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO DA EX-SERVIDORA. RENÚNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com ação ordinária de cobrança (de conhecimento) visando a constituição de título executivo, com base na certidão emitida pelo E. TJ/MT em 2014. Não se trata, pois, de execução individual de título coletivo, pois a pretensão da Recorrente não está embasada na sentença coletiva proferida nos autos de n.o 103/2006, em trâmite perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública.
2. Inúmeras outras questões colocam em xeque a possibilidade/legitimidade da Recorrente em executar o título executivo coletivo. Primeiro porque, segundo a jurisprudência pátria, o prazo prescricional da execução individual da sentença coletiva é de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado. A sentença proferida na ação coletiva transitou em julgado em 2009, sendo que, ao que tudo indica, não há mais a possibilidade de a Recorrente requerer o cumprimento de sentença naqueles autos. Segundo porque a Recorrente noticia que não é sindicalizada e não integra à categoria defendida pelo sindicato naqueles autos, sendo que, aliás, atualmente sequer é servidora do Poder Judiciário.
3. O fato é que compete ao interessado escolher entre a execução do título coletivo ou o ajuizamento de ação individual. No caso, a Recorrente optou por ingressar com ação individual de cobrança, não havendo se falar em falta de interesse de agir.
4. Cuida-se de ação de cobrança fundada em certidão emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhecendo o direito da Recorrente ao montante de R$ 5.924,31 (cinco mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), decorrente de defasagem salarial quando da conversão do cruzeiro real para URV.
5. A despeito do cálculo englobar o período de 2001 a 2008, certo é que a emissão de certidão reconhecendo o direito da Recorrente implica em renúncia da Administração Pública quanto ao prazo prescricional, consoante precedentes do C. STJ.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0501833-88.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANE MARIA DA SILVA - CPF: 003.506.191-07 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021